Tribunal: TJBA
Processo: 0000192-65.2003.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000192-65.2003.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: GERILU COM. DE PROD HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA. e outros Advogado(s): JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA SIMÕES ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000192-65.2003.8.05.0113, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.